Tribunal: TJDFT
Processo: 0747218-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso da operadora de plano de saúde, sob o fundamento de inexistirem evidências científicas robustas sobre a eficácia do medicamento Ocrelizumabe para o tratamento da esclerose múltipla primária progressiva (EMPP), tipo da enfermidade apresentada pela autora. A embargante alegou contradição e omissão no julgado, pleiteando a modificação do acórdão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão por reconhecer a possibilidade de ampliação do rol da ANS e, ao mesmo tempo, afastar o dever de custeio do medicamento; (ii) verificar se há omissão quanto à existência de registro na Anvisa, indicação em bula e ausência de alternativas terapêuticas para a doença da autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil admite embargos de declaração para sanar contradição intrínseca, caracterizada por incoerência entre as premissas, fundamentos e conclusões do julgado, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.
4. Não configura contradição intrínseca o fato de o acórdão admitir a possibilidade de ampliação do rol da ANS, mas afastar o dever de custeio por ausência de evidências científicas suficientes quanto à eficácia do medicamento para o quadro clínico específico da autora.
5. A omissão que autoriza embargos de declaração refere-se à ausência de análise de ponto relevante, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, o que não se verifica no presente caso.
6. O acórdão impugnado analisou expressamente a questão do registro na Anvisa, da indicação em bula e da exclusão do medicamento pelas diretrizes da CONITEC e da ANS, concluindo pela inexistência de obrigação de custeio pela operadora ré.
IV. DISPOSITIVO
7.Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, II e III.
(k)